Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704265-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EJANIO PEREIRA LISBOA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Da detida análise dos presentes autos, depura-se que, em 23/02/2020, a MM. Juíza de Direito Substituta Plantonista determinou, por meio da decisão de ID 14503156, que a parte impetrante apresentasse comprovação do seu atual estado de saúde, mediante apresentação de relatório médico exarado por médico regulador da Central de Regulação. Contudo, não já nos autos comprovação da efetiva intimação da parte a respeito da mencionada decisão. Ademais disso, na mesma decisão determinou-se que a parte requerente permanecesse no Hospital Regional de Santa Maria. Diante desse descortino, e seguindo os comandos normativos emanados do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que se desdobra no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça e comprove os fatos suscitados na decisão de ID 14503156, bem como informe seu interesse no prosseguimento desta demanda, sob pena de sua inércia implicar em perda superveniente do interesse processual no caso vertente. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 04 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator